Tribunal: TJES
Processo: 0013825-81.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Arras ou Sinal; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013825-81.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA
APELADO: JOSE HUMBERTO SEMEDO NEVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013825-81.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
:
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.

EMBAGADOS:
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES e CARLA ALVES DE BARROS NEVES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.
contra o v. acórdão de id. 3603707, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação cível, sendo o primeiro interposto pela ora embargante e o segundo, adesivo, por
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES
e
CARLA ALVES DE BARROS NEVES
.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Alega a embargante que o v. acórdão é omisso ao não especificar o motivo pelo qual deixou de seguir a jurisprudência por ela invocada, ao reduzir o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador (id. 3741532).

Entende-se que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência do aludido vício, posto que o provimento jurisdicional apreciou adequadamente a questão do percentual da retenção. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMOS INICIAIS E ÍNDICES – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição dos argumentos elencados em ato processual anterior não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação viabilizem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Precedente do c. STJ; 2. Antes de restar vencida a terceira parcela, a segunda – a ser paga com recursos próprios e não mediante a tomada de financiamento – já estava inadimplida. Sendo assim, restou verificado que quem deu causa à rescisão contratual foram os promitentes compradores; 3. Não restou demonstrada a culpa da promitente vendedora no que diz respeito à tomada do financiamento junto à instituição bancária; 4. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543 do c. STJ);
5. No que se refere à porcentagem do valor a ser parcialmente retido, o c. STJ “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 20/06/2017, DJe 29/06/2017); 6. Esse e. Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que “a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los” (TJES, Apelação Cível n. 035180289486, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 29/08/2022, p. 06/09/2022)
; 7. O valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES; 8. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Fixação, de ofício, dos índices de juros e correção monetária. (TJES, Apelação Cível 0013825-81.2016.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 19/10/2022)

Assim, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO
d
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Entende-se que há
omissão
nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi;

3.
No v. acórdão embargado, inexiste o aludido vício, posto que apreciou adequadamente a questão do percentual da retenção;

4
.
A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedente;

5
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.